Tribunal: TCU
Processo: 007.407/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6392/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar converter em diligência o presente julgamento e fazer as determinações a seguir especificadas: 1. Processo TC- Processo 007.407/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Machado da Silva (XXX.945.977-XX); Ana Paula Silva de Souza (XXX.692.777-XX); Anderson Cleiton da Costa Pereira (XXX.919.737-XX); Anderson de Lima Moreira (XXX.832.117-XX); André Bernardo da Silva (XXX.937.957-XX); Caio Moura Sa de Sousa (XXX.235.647-XX); Jessica Ezedin de Oliveira (XXX.851.367-XX); Karen Siqueira Pereira (XXX.272.057-XX); Marco Vinicio Reis Rosa (XXX.863.977-XX); Miquelangelo da Silva (XXX.640.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Hospital Federal da Lagoa que: 1.7.1.1. informe os cargos para os interessados mencionados no subitem 1.1 foram designados e quais os Lei 8.745/1993 autorizam essas contratações, para cada um dos casos; 1.7.1.2. esclareça qual a calamidade pública ocorrida no momento de cada uma das contratações e demonstre a impossibilidade de realização de processo seletivo simplificado, como ocorre nos demais órgãos e entidades federais; 1.7.2. autorizar, desde logo, a realização de audiência do gestor responsável, caso não esteja devidamente justificada a contratação de todos servidores temporários, em razão da falta de processo seletivo e eventual não enquadramento dos cargos ocupados naqueles previstos na Lei 8.745/1993.